Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO. ESBULHO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.

I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido.

II. Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam do domínio sobre a coisa.

III. Não comprovada a posse, nem o esbulho, a proteção possessória deve ser indeferida.

IV. Negou-se provimento ao recurso.